Tribunal: TJMT
Processo: 1008228-32.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N° 1008228-32.2021.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ATANILO ANTÔNIO NASCIMENTO FIN
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 95455493):
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO SIMPLES – PRETENDIDA INCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – ANIMOSIDADE ANTERIOR DEMONSTRADA PELA PROVA TESTEMUNHAL – INJUSTA ACUSAÇÃO DE FURTO – GOLPE DE FACA SOFRIDO PELO RÉU – EXISTÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.
‘Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri’ [Enunciado Orientativo n. 2, Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso].
Se a instrução preliminar demonstrou, com segurança, a carência de suporte para a inclusão da qualificadora do motivo fútil, é imperiosa a manutenção da decisão de pronúncia que a afastou.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação aos artigos 121, § 2o, inciso II, do Código Penal e 413, caput e §1o, do Código de Processo Penal pelo acórdão, ao argumento de que “(...) ao excluir a qualificadora apontada na denúncia, invadiu a competência exclusiva do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida (...)” (Id. 97557486).
Recurso tempestivo (Id. 97605995).
Contrarrazões (Id. 101890985).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao negar provimento ao recurso, consignou que:
Da análise apurada do conjunto fático-probatório coligido ao longo da instrução preliminar, constato o acerto da decisão de pronúncia que excluiu a qualificadora do motivo fútil.
Sabe-se que há a ocorrência do motivo fútil quando verificada a flagrante desproporção entre o motivo e o resultado obtido[1].
Segundo se infere da dinâmica dos fatos, quatro amigos, Atanilo, Oseias, Antônio e Gildo se encontravam confraternizando na casa de Antônio.
Em um determinado momento, Gildo e Oseias saíram da residência e ficaram conversando em frente à casa.
Passado um tempo, Oseias retornou à casa e passou a acusar Atanilo de ter furtado o celular de Gildo, ofendendo-o verbalmente com palavrões.
Não satisfeito, Oseias pegou uma faca e partiu para cima de Atanilo, desferindo-lhe um golpe no braço, que ocasionou uma lesão no pulso.
O corte foi grave a ponto de necessitar de atendimento médico, fato esse confirmado em juízo pelos policiais militares, Diones Pereira da Silva e Alisson Galvão de Melo, que participaram da ocorrência e da prisão em flagrante do recorrido.
Ocorre que Antônio, proprietário da residência onde ocorreu a discussão, afirmou em audiência que “três dias depois, eu fui lavar o banheiro. Aí, tem aquele balde onde a pessoa coloca o papel, o celular encostado detrás (sic) do balde. Aí, o rapaz dono do celular tava lá, [eu] falei para ele: ‘oh, aqui rapaz o celular. Vem ver aqui’. Aí, ele pegou. Eu falei: ‘rapaz, faz um b.o. disso aí’. Aí, ele pegou e falou: não, já deu bagunça por causa desse celular aí, eu não vou mexer com isso não. O celular achou”.
Na análise do caso, ao que me parece, Atanildo foi injustamente acusado de ter furtado um celular, ofendido verbalmente com palavrões e golpeado com uma faca.
Do conjunto probatório, constato que agiu de maneira correta a juíza a quo ao afastar a qualificadora em tela, que não tem apoio em nenhuma prova.
Muito embora o Parquet afirme que “a desproporcionalidade salta aos olhos, vez que a vida da vítima foi ceifada por força da discussão estabelecida em razão dessa ter suspeitado que o acusado havia furtado seu celular”, é certo que o crime foi antecedido de áspera discussão em torno do furto de um celular, além da investida da vítima contra o réu, o que é bastante para afastar a qualificadora pretendida.
Cleber Masson[2] afirma que “não se aplica essa qualificadora quando a razão do crime é uma acirrada discussão entre autor e vítima, ainda que decorrente de causa desproporcional ao resultado produzido” (Id. 94141459)
Nesse contexto, ao apontar violação aos artigos 121, § 2o, inciso II, do Código Penal e 413, caput e §1o, do Código de Processo Penal, sustenta o recorrente que o acórdão, ao excluir a qualificadora apontada na denúncia, invadiu a competência exclusiva do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida, olvidando-se do descrito na norma processual penal.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, o presente recurso deve ser admitido pela aduzida afronta legal.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça